Tribunal: TJSP
Processo: 0000934-12.2015.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de prescrição – Lapso temporal, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença e entre esta e o acordão, superior ao previsto no artigo 30 da Lei 11.343/06 – Demonstração de prescrição ante a pena imposta no acórdão – Embargos acolhidos, para suprir a omissão, julgando-se extinta a punibilidade do embargante.